Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-67.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-67.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
MAGNO BORGES MONTEIRO, WESLLEY DE OLIVEIRA COSTA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: URBANO CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de multa por descumprimento de tutela provisória. O embargante alega contradição quanto ao deferimento amplo da gratuidade da justiça, bem como omissão e contradição relativas à majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o deferimento da justiça gratuita no acórdão embargado deve ser interpretado de forma ampla ou restrita às custas recursais, diante do pedido formulado em apelação; e (ii) se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária majorada.

III. Razões de decidir

O deferimento genérico da gratuidade da justiça mostra-se contraditório, pois a sentença de primeiro grau havia indeferido o benefício e, em grau recursal, o pedido limitou-se à isenção das custas da apelação. Necessário esclarecer que a gratuidade foi concedida apenas para fins recursais, não abrangendo a condenação em honorários de sucumbência fixados em primeira instância. Quanto à majoração dos honorários recursais, mantém-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para esclarecer que a gratuidade da justiça deferida em sede recursal limita-se às custas do recurso de apelação, subsistindo a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em primeira instância.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deferida em segundo grau limita-se ao pedido recursal, não afastando a condenação em honorários de sucumbência fixados em primeiro grau. 2. Mantém-se a
majoração e a
suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 1.022, I e II, 1.023 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, EDcl na Apelação Cível nº 1092400-07.2023.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto Franceschini, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III, j. 31/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.